Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701728-97.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS EMBARGADO: PAULO ESTEVAO FRANCA SOARES DECISÃO Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte agravante contra a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento, prolatada nos seguintes termos: Trata-se de agravo instrumento interposto por ALISSON CARVALHO DOS SANTOS. A parte agravante não comprovou que litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita nem formulou pedido nesse sentido, tampouco recolheu o preparo recursal no prazo legal (RITR, art. 29, II). Nego, pois, seguimento ao presente AGRAVO de instrumento, em razão da DESERÇÃO (RITR, art. 18, II). Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Nas palavras aviadas pelo ora embargante, [...] a sentença deferida nos autos, encontra – se contraditória ao se tratar assistência judiciaria gratuita, visto que na Petição Inicial de Id no 100421843, a Parte Autora manifestou preliminarmente interesse e juntou a declaração de hipossuficiência, motivo pelo qual não há necessidade de formular novo pedido [...]. Merecem acolhimento os aclaratórios. Certo é que, conforme destacado na decisão revista, a parte agravante, em grau revisional, não informou acerca do pedido de assistência judiciária gratuita (formulado na inicial dos autos de origem e não apreciado naquela instância), tampouco formulou pedido de gratuidade no agravo ou recolheu o preparo do agravo. De outra visada, tendo em vista a alegação de hipossuficiência formulada na inicial da ação originária (execução de título extrajudicial, no valor de R$ 30.279,53), e diante da insuficiência dos documentos colacionados à demonstração dos requisitos à concessão da benesse em grau de recurso (agravante advogado, solteiro), acolhem-se os embargos de declaração, para fins de oportunizar ao agravante/exequente, no prazo de 48 horas, o esclarecimento e comprovação, de forma robusta, da alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros) pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferir, do completo recolhimento e comprovação das custas processuais e do preparo recursal, pena de pronto reconhecimento da deserção. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito